Tribunal: TJDFT
Processo: 0714458-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES DE NULIDADE E SOBRESTAMENTO. REJEITADAS. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO – GAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GAR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e pelo IPREV contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, ao pagamento de R$ 2.818,29 a título de ressarcimento de valores descontados relativo às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR no período de 01/2021 a 07/2023, com correção monetária pelo INPC até 08/12/2021 e atualização monetária pela taxa Selic a partir de 09/12/2021. Em seu recurso alegam preliminar de nulidade da sentença por ausência de interesse de agir ou necessidade de suspensão do processo para o desfecho da questão na esfera administrativa. Para tanto, assinalam que o Parecer Jurídico no 327/2023 - PRCON/PGDF, que subsidiou a mudança de entendimento da Administração para deixar de incorporar a GAR aos proventos de aposentadoria, foi objeto de representação protocolada pelo SINDSSEE/DF, que resultou na suspensão dos seus efeitos em sede de tutela de urgência quando da decisão no 4.124/2023 do TCDF, ocasião que o Tribunal de Contas determinou que o IPREV/DF se abstenha de suprimir a GAR dos proventos de aposentadoria até a análise definitiva do mérito. Assim, destacam que foi retomada a previsão de incorporação da GAR aos proventos de aposentadoria, bem como foi restabelecida a incidência da contribuição previdenciária desde outubro de 2023. Argumentam que, apesar de existir decisão posterior do TCDF (Decisão no 835/2024) revogando a medida cautelar pretérita, e concluindo que, diante da natureza propter laborem da GAR não há incidência da contribuição previdenciária sobre tais parcelas, face a impossibilidade de incorporação aos proventos de aposentadoria, sobreveio a juntada de Pedido de Reexame daquela decisão administrativa pela PGDF, com atribuição de efeito suspensivo. Assim, concluem que a questão debatida na demanda ainda está pendente de decisão final na esfera administrativa para definir a suposta impossibilidade de incorporação da GAR aos proventos de aposentadoria, o que configura a ausência de interesse processual da parte autora ou, subsidiariamente, a necessidade de suspender o processo para aguardar o desfecho da questão na esfera administrativa, conforme artigo 313, V, “a” do CPC. No mérito, reiteram que não há decisão definitiva do TCDF definindo a impossibilidade de incorporação da GAR aos proventos de aposentadoria, de modo que o pedido deve ser julgado improcedente. De todo modo, ressaltam a natureza solidária da contribuição previdenciária, sendo indevida a restituição pretérita da contribuição recolhida pela parte autora. Subsidiariamente, questionam o índice de atualização monetária fixado na sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Não prosperam as preliminares de nulidade por ausência de interesse processual e de sobrestamento do feito. Para tanto, destaca-se que a parte autora esclarece que a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, face a sua natureza propter laborem, não será incorporada quando da sua futura aposentadoria. Desse modo, e face o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não há necessidade de prévia decisão administrativa para o ajuizamento da demanda pela parte interessada. Pelas mesmas razões, não prospera o pedido de sobrestamento do feito até que sobrevenha prévia decisão administrativa acerca da natureza daquela gratificação. Preliminares rejeitadas.
IV. A parte autora está inserida na carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal e recebe mensalmente a “Gratificação de Atividade de Risco – GAR”. Todavia, assinala que a gratificação não será incorporada aos proventos de aposentadoria, de modo que não deve ser efetuado o recolhimento da contribuição previdenciária sobre aquela rubrica. Ainda, pleiteia a condenação das partes rés a restituírem os valores das contribuições pretéritas dentro do prazo prescricional quinquenal considerado a partir do protesto interruptivo da prescrição decorrente de processo distribuído pelo sindicato da categoria.
V. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Acerca do cálculo dos proventos para aposentadoria a Constituição Federal estabelece no seu artigo 40 §3o que, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
VI. No âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal foi proferida a decisão no 835/2024 (no processo no 502/2023 – TCDF), estabelecendo que a incorporação da GAR deveria remanescer apenas para os servidores já aposentados, de modo que os servidores da ativa não poderiam incorporar aquela gratificação aos proventos de aposentadoria. Todavia, em maio de 2024 foi atribuído efeito suspensivo àquela decisão no 835/2024 (por ocasião da decisão no 1832/2024), de modo que, neste momento, não há decisão de mérito com efeito definitivo no âmbito do TCDF. Todavia, inexiste óbice para análise da natureza jurídica da Gratificação de Atividade de Risco – GAR por esta E. Turma Recursal, sendo que a aludida gratificação tem origem na Lei Distrital no 2.743/2001, com redação semelhante por ocasião da Lei Distrital no 4.450/2009, e que foi mantida por ocasião da Lei Distrital no 5.184/2013. A análise daquelas normas permite apurar que a gratificação não é devida para todos os integrantes da carreira, sendo o seu pagamento exclusivo nas hipóteses em que o servidor é designado para executar medidas socioeducativas de internação ou semiliberdade, o que demonstra a sua natureza propter laborem, eis que depende do efetivo exercício daquela função. De todo modo, convém destacar que em decorrência da recente Lei Distrital no 7.484/24 resta esclarecido que GAR não será incorporada aos proventos da futura aposentadoria do servidor da ativa, visto que o artigo 22 daquela norma estabeleceu que a gratificação será extinta a partir de 01/10/2024.
VII. Portanto, é possível apurar que a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GAR traz benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, eis que não será revertida para a parte autora por ocasião de eventual aposentadoria, o que configura enriquecimento sem causa. Ademais, em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício, de modo que a contribuição previdenciária se limita ao benefício a ser recebido.
VIII. Ainda, não obstante o disposto na Lei Complementar no 769/2008, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida à parte autora a restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (Tese 163 de repercussão geral, STF, Pleno, RE 593.068, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
IX. Tratando-se de valores referentes à contribuição previdenciária, que resultou no indébito tributário, aplicam-se as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, que dispõem que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC, até o dia 31/05/2018, enquanto que a partir do dia 01/06/2018 (data da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018), a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa SELIC, sem cumulação com os juros moratórios, tendo em vista que a sua composição engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora (STJ-REsp. repetitivo n. 1.495.146/MG), sendo a atualização monetária pela Selic após a Emenda Constitucional no 113/2021, de 09/12/2021. Desse modo, considerando que o termo inicial da condenação é 01/2021, e diante da sentença que adotou o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021, deve a sentença ser reformada neste ponto para determinar a incidência da Taxa Selic, e não o INPC, como índice aplicável para correção monetária até 08/12/2021.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para determinar a incidência da Taxa Selic no lugar do INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021, com a manutenção da sentença quanto à atualização monetária pela taxa Selic no período restante (a partir de 09/12/2021). Mantidos os demais termos da sentença. Isento de custas. Sem honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.